Tribunal: TJSP
Processo: 1002799-14.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DE CONDENAÇÃO À RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE VALORES E A INDENIZAR POR DANOS MORAIS. Procedência. Insurgência da ré.

Débito. Origem em contrato fraudulento. Fato não contrariado pela ré. Fraude configurada. Declaração de inexistência.

Dano moral. Inocorrência. Hipótese que se caracteriza como mero aborrecimento, sem o potencial de causar danos à

Ementa:
AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DE CONDENAÇÃO À RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE VALORES E A INDENIZAR POR DANOS MORAIS. Procedência. Insurgência da ré.

Débito. Origem em contrato fraudulento. Fato não contrariado pela ré. Fraude configurada. Declaração de inexistência.

Dano moral. Inocorrência. Hipótese que se caracteriza como mero aborrecimento, sem o potencial de causar danos à honra e à imagem do autor.

SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085301
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002799-14.2019.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, é apelado WALTER DE LA ROSA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARCOS
MARRONE (Presidente sem voto), MARCOS GOZZO E LAVÍNIO DONIZETTI
PASCHOALÃO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002799-14.2019.8.26.0008 -Voto no 43.687
2
Voto no 43.687
Apelação no 1002799-14.2019.8.26.0008
Comarca: São Paulo
Apelante: Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A.
Apelada: Walter de La Rosa
AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E
DE CONDENAÇÃO À RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE
VALORES E A INDENIZAR POR DANOS MORAIS.
Procedência. Insurgência da ré.
Débito. Origem em contrato fraudulento. Fato não contrariado pela
ré. Fraude configurada. Declaração de inexistência.
Dano moral. Inocorrência. Hipótese que se caracteriza como mero
aborrecimento, sem o potencial de causar danos à honra e à
imagem do autor.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PROVIDO
PARCIALMENTE.
Trata-se de ação de declaração de inexistência de débito e de
condenação à restituição em dobro de valores e a indenizar por danos morais,
reportada a contrato de empréstimo consignado que o autor diz não ter
celebrado.
Houve o manejo de incidente de arguição de falsidade
documental, com vistas a declarar a falsidade do contrato firmado em nome
do autor e da assinatura nele lançada (fls. 186/189).
A r. sentença julgou procedentes os pedidos formulados na ação
e no incidente processual para reconhecer a falsidade da assinatura do autor e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002799-14.2019.8.26.0008 -Voto no 43.687
3
declarar a inexistência da relação jurídica havida em nome deste com a ré.
Na sequência, condenou a ré a restituir ao autor, de forma
simples, os valores descontados da aposentadoria deste, corrigidos pela
Tabela deste E. TJSP, desde as retenções, e acrescidos de juros de mora de
1% ao mês, a contar da citação.
Ainda, condenou a ré ao pagamento de indenização por danos
morais na quantia de R$ 5.000,00, a ser corrigida pela Tabela deste E. TJSP,
a contar da publicação da sentença, e acrescida de juros de mora de 1% ao
mês, a contar da citação.
Ao final, condenou a demanda ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor
atualizado da condenação, tendo autorizado esta a levantar os valores
depositados nos autos a título de restituição após o pagamento da
indenização.
Clama a ré em seu recurso pela reforma do julgado e o faz sob o
argumento de que a prova pericial não foi realizada porque o valor dos
honorários periciais foi arbitrado em quantia que supera o valor contratado
em mais de dez vezes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002799-14.2019.8.26.0008 -Voto no 43.687
4
Diz a recorrente que a alegação de fraude na petição inicial não
se sustenta, uma vez que o valor obtido com a contratação foi disponibilizado
em favor do autor, que não o devolveu, e não em favor do possível fraudador.
Diz que não há razão para um fraudador fazer um contrato e
beneficiar a vítima, não havendo, portanto, que se falar em má-fé contratual
por parte da instituição financeira, que exigiu os documentos de identificação
e realizou as verificações de praxe.
Sustenta que também foi vítima dos supostos fraudadores, não
tendo havido a prática de ato ilícito ou falha na prestação dos serviços, de
sorte que não há que se falar em anulação de um ato jurídico válido, na
restituição de valores e em dano moral.
Recurso recebido, processado e respondido.
É o relatório, adotado o da r. sentença quanto ao mais.
O recurso merece parcial acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002799-14.2019.8.26.0008 -Voto no 43.687
5
No incidente de arguição de falsidade foi designada a realização
de perícia grafotécnica e a ré intimada a providenciar o depósito dos
honorários periciais, sob pena de preclusão da prova (fls. 194/195 e 229).
No entanto, a demandada requereu o julgamento antecipado da
lide, por considerar que o valor estipulado para os honorários periciais supera
em mais de dez vezes o valor contratado (fl. 231), razão pela qual a prova foi
considerada preclusa (fl. 233).
Assim, é incontroversa a fraude perpetrada, sobretudo porque,
malgrado o autor tenha afirmado que não realizado a contratação, a ré não
comprovou que tenha sido celebrado por ele, ao deixar a prova pericial
grafotécnica precluir.
Malgrado se vislumbre circunstância em que a ré também tenha
sido vítima de fraude, sua condição de fornecedora de produtos e serviços a
coloca em situação de responsável pelos danos provocados ao consumidor,
independentemente da análise de culpa.
Isso decorre do direito básico à efetiva prevenção, em corolário
ao princípio da reparação integral, até porque não se discute que a relação
jurídica apresentada no processo patenteia notória relação de consumo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002799-14.2019.8.26.0008 -Voto no 43.687
6
Sabe-se, assim, que a responsabilidade civil é de natureza
objetiva, tal como informa o artigo 14, do estatuto consumerista,
prescindindo, pois, para a caracterização do dever de indenizar, da análise de
culpa do fornecedor no evento.
Demais disso, tem-se que “As instituições financeiras respondem
objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e
delitos praticado por terceiros no âmbito das operações bancárias” (Súmula
479, STJ).
O caso em espécie revela mesmo o defeito na prestação de
serviços, porquanto teria ocorrido falha no procedimento de segurança
adotado pela ré ao permitir que terceiro realizasse contratação fraudulenta em
nome do autor.
Desta forma, era de rigor declarar a inexistência do contrato e a
restituição dos valores descontados, como decidido em primeiro grau.
Contudo, não é caso de se acolher o pleito indenizatório por danos morais.
Mito embora o autor afirme que seu nome foi envolvido em
negócio fraudulento, que ocasionou desconto de parcela em seu benefício
previdenciário, tais fatos, por si só, não são o bastante para que se dê guarida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002799-14.2019.8.26.0008 -Voto no 43.687
7
ao pedido de reparação moral.
Isto porque, o valor obtido com o empréstimo (R$ 339,00), foi
disponibilizado em favor do autor, que o utilizou (fl. 32), e não em favor do
falsário, o que certamente traria prejuízo ao mutuário.
Além disso, muito embora o contrato tenha sido celebrado em
11.02.2019 (fl. 34), e o vencimento da primeira parcela no valor de R$ 9,50
tenha sido estipulado para 08.03.2019 (fl. 33), o manejo da ação ocorreu em
12.03.2019 (fl. 1).
Dessa forma, é forçoso reconhecer que houve no máximo o
desconto de uma parcela no benefício previdenciário do autor, mas sem que
tal quantia fosse capaz de abalar a vida financeira do mutuário.
Sendo assim, o aborrecimento, para ser reparado a título de dano
moral, deve incutir no espírito do ofendido real mácula à sua honra objetiva e
subjetiva, propiciar prejuízo de tal monta que a indenização pecuniária venha
como consolo pelo percalço suportado, aliada à finalidade pedagógica do
instituto. Não parece que seja o caso de imputar à ré tal reprimenda, sendo
suficiente a decisão que declarou a inexistência do contrato celebrado
fraudulentamente em nome do autor e determinou a restituição dos valores
descontados de seu benefício previdenciário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002799-14.2019.8.26.0008 -Voto no 43.687
8
Portanto, embora se reconheça que o autor teve aborrecimento com a
situação descrita, os fatos narrados permaneceram na seara da mera
irregularidade, não ocorrendo o dano moral alegado, mormente pelo fato de
que não houve abalo financeiro do autor ou negativação do nome dele em
decorrência do débito exigido. Logo, é sem cabimento o pleito de indenização
por danos morais.
Por essas razões, a r. sentença combatida merece parcial reforma
para julgar a demanda parcialmente procedente e assim afastar a condenação
da ré ao pagamento de indenização por danos morais.
Tendo o autor decaído de parte mínima dos pedidos, fica mantida
a condenação da ré ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados, por equidade, em R$ 700,00, ao argumento
de que o valor da causa como base de cálculo para tal verba implicará em
“reformatio in pejus” à recorrente.
Em face do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
Sebastião Flávio
Relator